Tribunal: TJPA
Processo: 0810509-29.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810509-29.2019.8.14.0000
PACIENTE: SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE ROUBO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO DOIS PEDIDOS PARA REVOGÁ-LA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, NÃO PREENCHENDO O PACIENTE OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES. – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como das duas decisões que indeferiram o pedido para revogá-la, vê-se ter a magistrada de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito, ressaltando ter o paciente, juntamente com um comparsa, por ocasião da prática delitiva prevista no art. 157, do CPB, proferido ameaças, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, contra uma mãe acompanhada de seu filho de apenas treze anos de idade, sendo que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

1-

Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Marilda Eunice Cantal Machado de Melo em favor de Sinval Diniz Dias Junior, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 30 de outubro de 2019, alegando, em síntese, inexistir justa causa à medida extrema, estando desfundamentada tanto a decisão que converteu a prisão em preventiva, como aquela que a manteve, sobretudo porque o aludido paciente é possuidor de requisitos pessoais favoráveis, razão pela qual, pleiteou a concessão liminar do
writ
e, no mérito, a sua concessão em definitivo, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e imposição de medidas cautelares devidas.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente preso em flagrante delito pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, do CPB, tendo sido a segregação convertida em preventiva em 01/10/2019, e posteriormente mantida em outras duas decisões acerca de pedido de revogação interpostos pela defesa.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pela denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como das duas decisões que indeferiram o pedido para revogá-la, vê-se ter a magistrada de primeiro grau entendido estar presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta do delito, ressaltando ter o paciente, juntamente com um comparsa, por ocasião da prática delitiva, proferido ameaças contra uma mãe acompanhada de seu filho de apenas treze anos de idade, utilizando-se de simulacro de arma de fogo.

Ademais, como também aduziu a autoridade apontada coatora em seu
decisum,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 27 de janeiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/01/2020